Tribunal: TJBA
Processo: 8140417-43.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8140417-43.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: FRANC MEYRE VIEIRA XAVIER

Advogado(s)
:
ROBERTO DE SOUZA MATOS, FABIO PINHEIRO SA BARRETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POR PROCEDIMENTO COMUM. AGENTES PÚBLICOS. SERVIDOR PÚBLICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO. OCUPANTES DO CARGO DE ESCREVENTE DE CARTÓRIO. PRETENSÃO DE PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS SALARIAIS DERIVADAS DA SUBSTITUIÇÃO NO CARGO DE SUBESCRIVÃO. EXPRESSA PREVISÃO LEGAL. ART. 41 DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ART. 78, PARAGRÁFO ÚNICO, DA LEI ESTADUAL Nº 6.677/1994. ART. 204 DA LEI DE ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DO ESTADO. SUBSTITUIÇÕES COMPROVADAS POR MEIO DA JUNTADA DOS RESPECTIVOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS. ACOLHIMENTO DO PLEITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ADEQUADOS DE OFÍCIO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.º

8140417-43.2023.8.05.0001
, tendo como Apelante
ESTADO DA BAHIA
e Apelada
FRANC MEYRE VIEIRA XAVIER
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo, pelas razões expostas no voto do Relator.

Salvador, de de 2024.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR

Salvador, .